Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019566-71.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (IMPETRANTE), JANIO DIAS DE MOURA - CPF: 691.470.861-49 (PACIENTE), TERCEIRA VARA DE FAMLIA DE CUIIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), RITA DE CACIA SOUZA - CPF: 496.414.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o paciente efetuou o pagamento do valor integral constante no mandado de prisão, não mais subsiste razão para se manter o decreto prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pelo advogado
UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO
em favor do paciente JÂNIO DIAS DE MOURA, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da capital, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos da “
Ação de Alimentos
” (Proc. no 1005672-70.2017.8.11.0041), ajuizada contra o paciente pelo seu filho GUSTAVO MIGUEL SOUZA MOURA, representado por sua genitora RITA DE CÁCIA SOUZA (cf. Id no 26113991).

O impetrante diz que o paciente nada deve ao seu filho menor, já que adimpliu todas as parcelas do débito alimentar em atraso, assim como as demais vencidas no curso da demanda; sustenta, ainda, que a ordem de prisão é medida desarrazoada na hipótese, considerando o pagamento integral do montante devido.

A decisão de ID 29040459 proferida pela desembargadora plantonista admitiu o processamento da ação, porém, indeferiu o pedido de revogação da prisão.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (cf. ID 31672494).

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ordem de
habeas-corpus
, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Carta Magna, deve ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o alimentante/paciente adimpliu o montante integral do débito alimentar
que originou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, fato, inclusive, confirmado pela Defensora Pública e pela genitora do infante (cf. doc. ID 28092666); portanto, não subsistem motivos para se manter o decreto de prisão, sob pena de grave violação à liberdade do paciente.

A propósito:

EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. (...). QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL
. 1. 2. 3 – Mostra-se ilegal a decretação da prisão civil do devedor de alimentos quando restar configurada a adimplência da prestação alimentícia, ainda que a quitação tenha ocorrido somente após o cumprimento da medida constritiva. (...). (RHC 88.518/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
, para revogar o decreto de prisão expedido em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020